Tribunal: TJDFT
Processo: 0702217-95.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão que deferiu apenas parcialmente o seu pedido de tutela de urgência.
2. Decisão proferida no curso deste agravo indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em estabelecer se estão presentes ou não os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não está configurada a probabilidade do direito necessária ao deferimento da tutela de urgência, pois a alegada responsabilidade da instituição financeira por fraude demanda instrução probatória e contraditório, sendo insuficientes, para tal aferição, os elementos probatórios trazidos aos autos. Ainda, não se verifica risco de dano grave ou de difícil reparação, considerando a capacidade econômica da instituição agravada e a existência de medidas cautelares já deferidas na origem.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.